Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL. ANÁLISE DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÁRVORE DENTRO DE ÁREA PARTICULAR QUEDA SOBRE A VIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 8.450,00, a título de danos materiais decorrentes da queda de uma árvore sobre o carro dos recorridos. Em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, assinala que é insuficiente o conjunto de provas para responsabilizar o Estado, não existindo nexo de causalidade entre a sua suposta omissão e o fato relatado.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)” (Acórdão 1257422, 07306573420188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 15/06/2020).
IV. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, conforme § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Na hipótese de omissão a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
V. Compulsando os autos, em especial os vídeos acostados, verifica-se que a árvore que caiu estava plantada dentro de um clube, inclusive derrubou o alambrado que cerca o local. Com efeito, a árvore não estava em via pública, como afirma a parte autora (ID 31928837, 31928838 e 31928839).
VI. Depreende-se do art. 1 da Lei 5.861/72, que a NOVACAP, empresa pública, é responsável pelos serviços de urbanização, incluindo a atividade preventiva de poda e retirada de árvores dos logradouros públicos. No mais, o Decreto Distrital n. 39.469/2018 em seu art. 32, inciso I, dispõe que cabe ao proprietário ou possuidor do imóvel seguir os padrões urbanísticos vigentes, mas que “caso o particular não realize os tratos necessários, a NOVACAP poderá fazê-lo e cobrar o custo do particular”, conforme inciso III do mesmo Decreto.
VII. Verificado que a árvore estava localizada dentro de um clube, área particular, e que não há registro de chamado não atendido pela NOVACAP que pudesse configurar a sua omissão, deve ser afastada a responsabilidade da empresa pública por ausência de nexo causal.
VIII.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à parte ré. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.